Tribunal: TCU
Processo: 011.467/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8105/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.467/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daina da Silva Santos (XXX.621.837-XX); Julio Marques Gabriel (XXX.054.027-XX); Marcela da Silva Simao (XXX.630.357-XX); Margarida Maria Goncalves de Sousa (XXX.537.324-XX); Maria Aparecida Duarte Palazzi (XXX.722.866-XX); Maria Rosaria Ribeiro Bonadiman (XXX.662.047-XX); Natalia da Silva Brito (XXX.727.767-XX); Rafael Crispino Pinto (XXX.150.547-XX); Regina Celia Chagas de Araujo Silva (XXX.120.207-XX); Waleska Guimaraes Faria Braga (XXX.552.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.